Tribunal: TJSP
Processo: 1011917-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária ajuizada por guarda civil metropolitano em que pretende o recebimento das diferenças relativas às horas extras com a observação do divisor de 180 horas mensais - Possibilidade - Artigo 12 da Lei Municipal no 12.986/2007 que prevê jornada efetivamente trabalhada máxima de 180 horas mensais para guardas civis municipais - Jornada mensal de 180 horas que deverá ser

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária ajuizada por guarda civil metropolitano em que pretende o recebimento das diferenças relativas às horas extras com a observação do divisor de 180 horas mensais - Possibilidade - Artigo 12 da Lei Municipal no 12.986/2007 que prevê jornada efetivamente trabalhada máxima de 180 horas mensais para guardas civis municipais - Jornada mensal de 180 horas que deverá ser utilizada para cálculo de horas extras - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença reformada.
Recurso provido.